Tribunal: TCU
Processo: 027.193/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8780/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.193/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenda de Lima Machado (XXX.360.520-XX); Gabriel Lemos Desimon (XXX.360.590-XX); Guilherme Antonio Roque (XXX.426.818-XX); Lourenco dos Reis Lopes (XXX.773.917-XX); Marcos Luiz Silva Frota (XXX.846.887-XX); Otavio Augusto Lima de Oliveira (XXX.532.554-XX); Romulo Lima Coutinho Junior (XXX.942.577-XX); Sarah Fonseca Nascimento (XXX.625.167-XX); Vinicius Meier Franco (XXX.662.306-XX); Wellington Marriel de Jesus Souza (XXX.715.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.